Tribunal: TJES
Processo: 5012531-55.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012531-55.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTHE LUIZA KAIZER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012531-55.2024.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
RUTHE LUIZA KAIZER
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. Aduz a parte autora que nunca realizou qualquer contratação com o banco réu para a modalidade averbada. Argumenta que desejada um contrato de empréstimo consignado tradicional, no entanto, foi incluído em seu benefício previdenciário por idade um contrato de cartão de crédito consignado (13929261), modalidade indesejada. Requer a nulidade do contrato, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. A autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar a inexistência do negócio jurídico.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação foi regular e válida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

6. Apesar de a parte ré sustentar que os descontos são legítimos, não restou comprovado o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que não restou clara as explicações a respeito do cartão de crédito consignado (RMC), assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação, sendo insuficiente mera menção do nome da modalidade no papel, uma vez que o consumidor vulnerável não possui conhecimento técnico o suficiente para a distinção.

7. De fato, existem gravações telefônicas entre as partes, contudo, em análise das respectivas gravações é claro verificar que não houve o repasse preciso das informações, de forma que trataram apenas de confirmação de dados pessoais da parte autora, senhas e saques. A parte ré em nenhum momento esclareceu que se tratava de um cartão de crédito consignado e suas peculiaridades. Nota-se que a parte autora acreditou ser o simples empréstimo tradicional, ainda que em posse de um cartão que acreditou ser apenas para o saque do valor.

8. Assim, não houve uma explicação adequada sobre o negócio jurídico apresentado à autora, evidenciando uma falha na prestação do serviço e uma clara violação do dever de informar, conforme o artigo 6º, inciso III, do CDC.

9. Além disso, observa-se uma intenção de "dificultar a compreensão de seu sentido e alcance" (CDC, art. 46). Trata-se de uma prática abusiva, uma vez que se aproveita da "fraqueza ou ignorância do consumidor, considerando sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impor seus produtos ou serviços", bem como "executar serviços sem (...) autorização expressa do consumidor" (CDC, art. 39, incisos IV e VI).

10. Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de declarar a nulidade da contratação em questão, com a consequente suspensão dos descontos a vencer.

11. Ademais, observa-se que não restou comprovada a utilização do cartão de crédito para compras, de modo a descaracterizar sua finalidade.

12. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

13. Nesse contexto, tendo em vista que o início dos descontos se deu em setembro/2021, sua restituição deve ser em dobro.

14. Verifica-se, por fim, que a parte autora recebeu valores mediante transferência bancária. Logo, tendo em vista a evitar o enriquecimento ilícito, fica autorizada a compensação dos valores depositados e comprovados nos autos.

15. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV.

DISPOSITIVO
16.
Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar a decisão objurgada, a fim de:
i)

declarar
nulo o contrato de cartão de crédito consignado 14629396 objeto da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar
a parte ré
ao
pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de restituição
em dobro
,
os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora
em razão do contrato de cartão de crédito consignado, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
iii)
que seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que se promova o cancelamento imediato dos descontos inerentes do cartão de crédito consignado objeto da demanda, caso ainda não realizado;
iv)
fica autorizada a compensação de valores depositados na conta da parte autora.

17. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, IV e VI; art. 42, p.ú; Código de Processo Civil, art. 497.

Jurisprudência relevante citada:
1.
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
2. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)